Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor do apelante, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da autorização de desconto em conta corrente referente a parcelas de contratos de mútuo e outras modalidades de concessão de crédito, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Em suas razões recursais, o banco réu sustenta validade da cláusula de débito em conta corrente, com fundamento na força obrigatória dos contratos e no princípio da boa-fé objetiva. Assevera não estar caracterizada onerosidade excessiva e destaca que a alteração pretendida acarretaria desequilíbrio contratual e vantagem indevida ao mutuário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em determinar se é possível a revogação unilateral, por parte do mutuário, de autorizações de débito automático em conta corrente, relativo a parcelas de contratos de concessão de crédito firmados pelas partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura a possibilidade do cancelamento de autorização de débito em conta corrente dada pelo mutuário, apenas na hipótese de não reconhecimento da autorização.
4. O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.085/STJ não representa autorização geral e irrestrita para que o correntista promova a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais.
5. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento dos débitos contraídos, não sendo admissível a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta bancária previamente estipulados nos contratos. Precedentes.
6. Compete ao mutuário, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento das parcelas pactuadas de acordo com a modalidade de adimplemento definida contratualmente ou, ao menos, indicar a nova forma para a satisfação da obrigação, sob pena de ofensa à proibição do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos deduzidos na inicial julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência.
Teses de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta bancária não é possível quando autorizado pelo mutuário no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.